Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio.

II - Essa aferição sobre os bens que guarnecem a residência do devedor deve ser realizada previamente pelo i. Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo.

III - Agravo de instrumento provido.